Tribunal: TJBA
Processo: 8001822-77.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001822-77.2024.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REGINA APARECIDA BARBOSA

Advogado(s)
:
VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO MAXIMA S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira, por ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de prévio requerimento administrativo para obtenção de cópia de contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação atende ao requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça; (iii) determinar se a mera alegação de número de protocolo é suficiente para caracterizar o interesse de agir em ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de dialeticidade recursal resta atendida quando o recorrente demonstra os fundamentos do inconformismo, ainda que reiterando argumentos da petição inicial, desde que confronte os motivos da sentença recorrida.

4. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando a parte beneficiária apresenta declaração de hipossuficiência e não há prova em sentido contrário capaz de afastar a presunção relativa de veracidade.

5. A mera alegação de número de protocolo, desacompanhada de qualquer elemento probatório que demonstre a efetiva tentativa de obtenção do documento ou a resistência da instituição financeira, não configura pretensão resistida, inviabilizando o interesse de agir.

6. A facilitação da defesa do consumidor, prevista no CDC, não exime o autor do ônus mínimo de demonstrar a necessidade da tutela jurisdicional por meio de comprovação da tentativa de solução administrativa.

7. O entendimento consolidado no Tema 648 do STJ exige, para a propositura de ação de exibição de documentos, a demonstração da relação jurídica entre as partes, do pedido administrativo prévio e da recusa — ainda que tácita — por parte do requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Rejeitada a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
A apelação atende ao princípio da dialeticidade quando expõe, de forma clara, os fundamentos do inconformismo com a sentença recorrida.
ii)
A manutenção da gratuidade da justiça exige a inexistência de prova suficiente a infirmar a alegação de hipossuficiência.
iii)
O interesse de agir em ação de exibição de documentos exige prova mínima da tentativa administrativa de obtenção dos documentos e da resistência do requerido, não sendo suficiente a simples indicação de número de protocolo desacompanhado de conteúdo probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 320; 85, §8º e §11; 98, §3º; 931; 937. CDC, art. 6º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.11.2013 (Tema 648).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação
nº
8001822-77.2024.8.05.0244
, em que figura como A
pel
ante
REGINA APARECIDA BARBOSA
e, na qualidade de A
pel
ad
o
,
BANCO MASTER S/A (atual denominação do Banco Máxima S/A)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso, bem assim a impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça, e, em relação ao mérito,
negar provimento ao recurso de apelação
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA